Tribunal: STF
Processo: RE 1531773
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto por Oi S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a exigência de taxa de licença de funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) pelo Município de Floresta/PR, sob a justificativa de exercício do poder de polícia municipal. O acórdão foi mantido, em juízo de retratação, mesmo após a fixação da tese de inconstitucionalidade no Tema 919 da Repercussão Geral, com base na modulação dos efeitos da decisão do STF, por considerar que a ação fora proposta antes da publicação da ata de julgamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Floresta possui competência para instituir taxa sobre o funcionamento de estações rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) estabelecer se o caso se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos definida no julgamento do RE nº 776.594 (Tema 919), o que ensejaria a aplicação imediata da inconstitucionalidade da taxa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF já firmou entendimento, no RE nº 776.594 (Tema 919), de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da CF/1988, sendo inconstitucional a cobrança por parte dos Municípios.



    4. A jurisprudência da Corte é pacífica em afirmar que a competência municipal para regular o uso do solo urbano não abrange a instituição de taxas incidentes sobre a atividade de telecomunicações, o que configura invasão da competência da União.



    5. A Lei Federal nº 13.116/2015 e a Lei nº 5.070/1966 reafirmam que a regulamentação e fiscalização técnica de redes e serviços de telecomunicação, bem como a instituição da respectiva taxa, competem exclusivamente à União.



    6. A ação foi ajuizada em 1º/10/2020, ou seja, antes da publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 776.594 (ocorrida em 09/12/2022), enquadrando-se na ressalva feita na modulação de efeitos, o que impõe a aplicação da inconstitucionalidade da taxa desde já.



    7. A interpretação equivocada do tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos levou à manutenção indevida da exigência da taxa, o que impõe a concessão da segurança.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.



    2. Normas municipais que instituem tal taxa são inconstitucionais, mesmo quando justificadas pelo poder de polícia local.



    3. A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, fixada no Tema 919, não alcança ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do mérito do RE nº 776.594, ocorrida em 09/12/2022.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 5.070/1966; Lei nº 13.116/2015, art. 4º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP, Tema 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.